Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715490-06.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: LETICIA ALBERNAS DIAS, VERACI SILVA DE ARAUJO, LUCIANA SULPINO GUIMARAES TORRES, FABIANA VIEIRA LIRA, ARLAN ANDRADE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. QUESTIONAMENTOS QUANTO A AUSÊNCIA DE GÁS CANALIZADO E DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ABUSIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DEVER DE RESSARCIR OS GASTOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde questionavam a ausência de gás canalizado no imóvel adquirido, além do valor adimplido pelas vagas de garagem e despesas com transferência do imóvel, bem como postulavam a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. II. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, não configurando cerceamento de defesa no caso concreto a ausência de audiência de instrução e julgamento, onde os autores pretendiam a oitiva das testemunhas. Neste sentido, ainda que os autores sustentem que em outra demanda que aborda os mesmos fatos, mas com autores distintos, foi deferido pelo mesmo juízo a realização de audiência de instrução, constata-se em pesquisa no sistema PJe que, após a oitiva de testemunhas naquela demanda, foi proferida sentença de improcedência nos mesmos termos dos presentes autos, o que corrobora a ausência de necessidade de retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas. De todo modo, salutar assinalar que a prova testemunhal não é suficiente para elidir o instrumento contratual nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. III. A sentença assinalou a inexistência de nulidade/abusividade no contrato de compra e venda de vaga de garagem, concluindo pela impossibilidade da sua rescisão "com a consequente devolução do valor pago". Desse modo, é consectário lógico daquela decisão a consequente improcedência do pedido subsidiário "k.1.2", que almejava a rescisão contratual com a redução da multa contratual a título de reembolso, inclusive porque ausente previsão contratual na cláusula oitava a permitir a rescisão, conforme será detalhado na análise do mérito recursal. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). V. Não há comprovação de que o contrato ou qualquer outro documento tenha indicado que seria instalado gás canalizado nos imóveis adquiridos pelos autores, o que afasta a alegada propaganda enganosa. VI. Constata-se que a situação dos autores é distinta dos demais moradores que não adquiriram vagas de garagem. Isso porque as vagas para os outros moradores são utilizadas em sistema rotativo, enquanto que os autores realizaram a aquisição de vagas privativas, conforme devidamente delimitado nos instrumentos contratuais, o que agrega valor ao imóvel adquirido, além de aumentar a área privativa que possuem, uma vez que cada garagem possui 12 metros quadrados, exclusivos dos adquirentes. Ademais, o contrato de promessa de compra e venda dos respectivos apartamentos indica no seu objeto apenas a unidade autônoma em si (apartamento), com a descrição da planta da sua unidade privativa e respectiva metragem. Assim, o instrumento contratual pactuado entre as partes permite identificar que os apartamentos eram alienados sem a respectiva vaga de garagem, o que permite atestar que as vagas do empreendimento não eram vinculadas aos respectivos adquirentes dos apartamentos, o que também é confirmado no memorial descritivo entregue aos adquirentes, que assinala a existência de 481 vagas, "todas livres e descobertas". Desse modo, constata-se a regularidade na cobrança para a vaga exclusiva mediante instrumento contratual específico para a sua aquisição, que foi livremente pactuado, não devendo prosperar a tese de que foram obrigados a adquirirem as vagas. VII. Face a inexistência de nulidade ou abusividade no contrato de promessa de compra e venda de garagem, não prospera o pedido para a sua rescisão contratual. Desse modo, não há que se falar na sua restituição em dobro, tampouco na forma simples ou mediante abatimento de apenas 10% do valor pago, como pleiteado nos itens "k.1", "k.1.1" e "k.1.2". Isso porque, atestada a regular contratação das vagas de garagem que, inclusive, já foram entregues e quitadas pelos adquirentes (exceto as últimas parcelas da aquisição da unidade pela autora "Leticia"), confirma-se que o contrato é válido e eficaz, não existindo previsão contratual para eventual rescisão ou distrato após a regular aquisição e entrega das unidades, conforme se constata na leitura na cláusula 8 do instrumento contratual. VIII. Após a promessa de compra e venda do imóvel foi efetuado um novo ajuste contratual, onde as partes autoras anuíram com o pagamento do valor contratual previsto de R$ 5.263,00 que seriam utilizados para as despesas de registro da transferência dos imóveis, com "a emissão de certidões, pagamento de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização do registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento deste contrato", conforme expressamente delimitado no item 3.1 daqueles contratos de prestação de serviço. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou o pagamento das despesas de registro de transferência dos imóveis, devendo restituir a quantia adimplida pelos autores. Em tempo, não prospera a tese da parte ré de que é dispensada contratualmente de prestar contras dos valores gastos, uma vez que a cláusula que estipula a mencionada dispensa da obrigação é nula diante da sua flagrante abusividade ao impor desvantagem exagerada e injustificável em face dos consumidores, a teor do que dispõe o artigo 51, IV do CDC. IX. O entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é firme no sentido de que, quando existente cláusula contratual que atribua ao consumidor o pagamento de quantia, uma vez necessário o pronunciamento judicial que determine a devolução da verba, não é devida a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, pois havia justa causa para a cobrança. Assim, deverá ser determinada a devolução na forma simples dos valores indicados na emenda à inicial, acrescido daqueles adimplidos pelas partes até a sua efetiva restituição. X. O mero inadimplemento contratual tão somente quanto ao contrato de prestação de serviços relativo às despesas de registro da transferência dos imóveis não enseja a condenação por danos morais. Isso porque o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a dignidade da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência de mero aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e provido em parte para condenar a parte ré ao pagamento, a título de devolução na forma simples dos valores adimplidos em decorrência do contrato de prestação de serviços para as despesas de registro de transferência dos imóveis, as quantias de R$ 3.216,40 (três mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) em favor da parte autora "Leticia"; R$ 3.362,53 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) em favor da parte autora "Veraci"; R$ 3.560,62 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) em favor da parte autora "Luciana"; R$ 5.790,47 (cinco mil, setecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) em favor da parte autora "Fabiana"; e R$ 3.439,96 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) em favor da parte autora "Arlan", acrescido das parcelas adimplidas pelos autores quanto aos respectivos contratos de prestação de serviços no decorrer da demanda e até a sua efetiva restituição. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. XII. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1343193, 07154900620208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte embargada para a condenar ao pagamento, a título de devolução na forma simples dos valores adimplidos em decorrência do contrato de prestação de serviços para as despesas de registro de transferência dos imóveis, as quantias de R$ 3.216,40 (três mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) em favor da parte autora "Leticia"; R$ 3.362,53 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) em favor da parte autora "Veraci"; R$ 3.560,62 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) em favor da parte autora "Luciana"; R$ 5.790,47 (cinco mil, setecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) em favor da parte autora "Fabiana"; e R$ 3.439,96 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) em favor da parte autora "Arlan", acrescido das parcelas adimplidas pelos autores quanto aos respectivos contratos de prestação de serviços no decorrer da demanda e até a sua efetiva restituição. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Alega a existência de contradição no tocante a análise do conjunto probatório que afastaria sua responsabilidade de pagamento do dano material. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: "Assim, após a promessa de compra e venda do imóvel foi efetuado um novo ajuste contratual, onde as partes autoras anuíram com o pagamento do valor contratual previsto de R$ 5.263,00 que seriam utilizados para as despesas de registro da transferência dos imóveis, com "a emissão de certidões, pagamento de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização do registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento deste contrato", conforme expressamente delimitado no item 3.1 daqueles contratos de prestação de serviço. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou o pagamento das despesas de registro de transferência dos imóveis, devendo restituir a quantia adimplida pelos autores. Em tempo, não prospera a tese da parte ré de que é dispensada contratualmente de prestar contras dos valores gastos, uma vez que a cláusula que estipula a mencionada dispensa da obrigação (cláusula 4.1.3) é nula diante da sua flagrante abusividade ao impor desvantagem exagerada e injustificável em face dos consumidores, a teor do que dispõe o artigo 51, IV do CDC". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1360548, 07154900620208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 28865064 e 28865065). A recorrente sustenta ofensa ao art. 170 da CF/88. De início, nada obstante a existência de tópico específico acerca da repercussão geral, denota-se que a recorrente deixou de demonstrar as razões pelas quais as questões debatidas apresentam relevância econômica, política, social ou jurídica, limitando-se a apresentar alegações genéricas. Nesse sentido, evidencia-se a ausência de preenchimento do requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017) Ademais, ressoa claro o cunho infraconstitucional da questão de fundo apresentada no apelo extremo (questionamento acerca da ausência de gás canalizado no imóvel adquirido, valor adimplido pelas vagas de garagem, despesas com transferência e condenação a título de danos morais), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Verifica-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF